Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700198-29.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE, SILVESTRE DA CUNHA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZA PEREIRA DE ARAUJO contra a decisão que, na AÇÃO DE OPOSIÇÃO ajuizada por SILVESTRE DA CUNHA NETO, decretou a sua revelia, nos seguintes termos: Citados, os réus não apresentaram contestação. Assim, DECRETO a sua revelia. Contudo, nos termos do arts. 345, III, 348 e 349 do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, indicando o ponto controvertido que pretendem dirimir e o meio de prova com que desejam esclarecê-lo, sob pena de preclusão. As partes ficam desde logo cientes de que será admitida a indicação de, no máximo, 3 (três) testemunhas, de acordo com o art. 357, § 6o, do CPC. Caso o rol contenha número superior, será deferida a oitiva das três primeiras testemunhas que nele (rol) estiverem, com dispensa de oitiva das demais. Excepcionalmente, caso pretendam indicar mais de 3 (três) testemunhas sob a alegação de que há mais de um fato a ser provado, terão o ônus de especificar qual fato cada uma delas pretende provar. Não o fazendo, serão admitidas apenas as três primeiras testemunhas do rol. Após este momento processual, na forma art. 450 do CPC, a substituição da testemunha arrolada será admissível apenas por alguma das hipóteses previstas no art. 451 do mesmo Código. Se a prova especificada for pericial, a teor do disposto no art. 465, § 1o, do CPC, e também por razões de economia e celeridade processuais, as partes deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, o que abrevia inclusive a precificação do trabalho pericial. Se a prova for documental, a parte deverá juntá-la no mesmo prazo acima. A intimação da parte ré deverá ser realizada por publicação no DJe, nos termos do art. 346 do CPC. Intimem-se. A Agravante sustenta que a Ação de Oposição estaria sobrestada pela prejudicialidade em relação à Ação de Reintegração de Posse, cujos autos precisaram ser restaurados. Aduz que a decretação de sua revelia na Ação de Oposição demonstra comportamento contraditório do juiz da origem, que reconheceu o sobrestamento desta na sentença da Ação de Restauração de Autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a tramitação à sua revelia e, ao final, a reforma da decisão agravada para tornar insubsistente a declaração de revelia. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo à luz de uma interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de cabimento nele previstas. Note-se que, a rigor, cabe ao juiz decretar a revelia e estabelecer os seus consectários na própria sentença, consoante a inteligência dos artigos 348 e 355, inciso II, do Código Processo Civil. E, nesse caso, a parte prejudicada somente poderia recorrer da própria sentença mediante apelação. É de se ressalvar que a questão, conquanto não legitime a interposição de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil, isto é, não é superada pela preclusão. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). No mesmo sentido, explana Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator